Tribunal: TJDFT
Processo: 0731825-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731825-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: José Roberto Chendes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0712872-43.2024.8.07.0018, assim redigida: “I – Trata-se de ação ajuizada por JOSE ROBERTO CHENDES em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual pretende i) a declaração de nulidade do débito tributário inscrito na CDA 2327899, objeto da execução fiscal 0009206-54.2009.8.07.0001; e ii) a condenação do réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Narra a inicial que o autor fora surpreendido ao ser notificado na condição de “corresponsável” na execução fiscal n. 2009.01.1.053288-8 (PJE n. 0009206-54.2009.8.07.0001), ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de MOINHO GOIÁS S/A, no valor de R$ 15.788.085,47 (cálculo de 27/10/2023). Alega a sua ilegitimidade passiva para figurar naquela demanda, afirmando que não manteve qualquer tipo de relação comercial com o executado principal MOINHO GOIAS S/A, que o caracterize corresponsável pelo débito tributário executado. Salienta a ausência de comprovação de notificação válida. Requer dano moral in re ipsa. Assevera a dispensabilidade do depósito preparatório e o acesso a Justiça. A decisão de ID 203058003 reconheceu conexão desta ação com o processo de execução fiscal n. 0009206-54.2009.8.07.0001 e declinou a competência à 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. A 2a Vara de Execução Fiscal suscitou Conflito Negativo de Competência (ID 205379134), tendo o acórdão n. 1926319, da 1a Câmara Cível (ID 213447031), definido a competência deste Juízo. Citado, o DISTRITO FEDERAL ofertou contestação (ID 218813123). De início, suscitou as preliminares de incorreção do valor da causa, afirmando que o autor estava sendo executado exclusiva e limitadamente pela CDA n. 50132746166, no valor histórico de R$ 5.951,67; litispendência com a execução fiscal n. 0009206-54.2009.8.07.0001 em razão da exceção de pré-executividade apresentada naquele processo; e ausência de interesse de agir decorrente da perda de objeto. No mérito, informa que a Administração Tributária constatou, de forma espontânea, que a responsabilização da parte autora na CDA n. 50132746166 carecia de fundamento idôneo, tendo sido excluído da CDA administrativamente, com a reversão de todos os efeitos, notadamente a extinção da execução fiscal, com espeque no permissivo do art. 26 da Lei 6830/1980. Salienta que, na hipótese de condenação do réu em honorários advocatícios, deve ser aplicado o benefício do art. 90, § 4o, do CPC, uma vez cumprida integralmente a prestação almejada. Assevera a ausência de dano moral. Em réplica de ID 223045497, o autor manifesta discordância com as preliminares aventadas pelo réu. Colaciona documentos. Intimadas a especificarem provas, ambas as partes manifestaram desinteresse (ID 223049211 e ID 224071266). Intimado sobre a documentação que acompanhou a réplica, o DISTRITO FEDERAL apresentou a manifestação de ID 232445212. A seguir, vieram os autos conclusos. Impugnação ao valor da causa II – O DISTRITO FEDERAL suscitou preliminar de impugnação ao valor da causa, sob o argumento de que o autor seria corresponsável somente pelo adimplemento da CDA de número 2 (CDA n. 50132746166) da execução fiscal n. 0009206-54.2009.8.07.0001, no valor histórico de R$ 5.951,67. A toda causa deve ser atribuído um valor determinado, o qual, em regra, corresponde ao proveito econômico almejado pela parte requerente. O art. 292 do CPC estabelece alguns parâmetros para a definição do valor da causa: Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação; II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor; IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido; V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles; VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor; VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. No caso em tela, trata-se de ação em que o autor pretende seja anulado o débito tributário constituído contra si, objeto da execução fiscal n. 0009206-54.2009.8.07.0001. O autor indicou como valor da causa o montante de R$ 15.838.085,47, correspondente ao somatório do valor da execução com o pedido de indenização. Em que pese a alegação do DISTRITO FEDERAL de que o autor seria corresponsável somente pela CDA n. 50132746166, no valor histórico de R$ 5.951,67, o fato é que o autor postula o reconhecimento de que não é devedor de nenhum dos créditos objeto da execução fiscal 2009.01.1.053288-8. Nesse quadro, tem-se como regular a definição do valor da causa, definido a partir do total da dívida executada. Cabe, neste ponto, registrar que o pedido formulado pelo autor contém imprecisão. O requerimento é para que seja declarada a nulidade “do débito tributário constante na CDA no 2327899, originada de processo administrativo no 2009.01.1.053288-8”. Ocorre que i) o processo 2009.01.1.053288-8 não é administrativo; e ii) na execução fiscal 2009.01.1.053288-8 (0009206-54.2009.8.07.0001) é exigido o pagamento de créditos originados de diversas CDAs, nenhuma delas com o número 2327899. De qualquer modo, a leitura da petição inicial permite a compreensão de que o autor alega ter sido notificado como corresponsável da integralidade das dívidas abrangidas na já citada execução fiscal (capítulo “DOS FATOS”), impugnando a dívida como um todo. Vale ressaltar que o pedido deve ser interpretado pelo conjunto da postulação exposta na petição, e não a partir da leitura literal do requerimento final (art. 322, § 2o, do CPC). Nesse sentido, considerando-se que o autor busca o reconhecimento de que não tem qualquer vínculo com a integralidade dos créditos exigidos na execução fiscal 0009206-54.2009.8.07.0001, o pedido declaratório negativo deve ter valor equivalente ao da execução. A tese da defesa, no sentido de que o autor foi vinculado a apenas uma CDA específica, encerra questão de mérito, não interferindo na definição do valor da causa. Diante disso, REJEITA-SE a preliminar. Interesse processual III – O ente público alega ausência de interesse de agir, em razão de o Fisco ter analisado a situação e excluído o autor do polo passivo da CDA n. 50132746166 e, consequentemente, da execução que exige seu adimplemento. O interesse processual se encontra vinculado ao binômio necessidade-utilidade relativo à prestação judicial requerida, devendo a parte interessada demonstrar a imprescindibilidade e o proveito na obtenção de provimento jurisdicional. No caso em análise, o DISTRITO FEDERAL alega que o Fisco administrativamente desvinculou o autor da CDA em questão. Em petição apresentada em 5/11/2024 na execução fiscal 0009206-54.2009.8.07.0001, o DISTRITO FEDERAL afirmou que procedeu de ofício à exclusão de JOSÉ ROBERTO CHENDES da CDA 50132746166, a qual, segundo afirmou, seria a única que indicava o executado como corresponsável da dívida. Ocorre que, na impugnação à exceção de pré-executividade veiculada na execução, o DISTRITO FEDERAL alegou exatamente o contrário, ou seja, afirmou que a execução foi ajuizada, desde a origem, contra JOSÉ ROBERTO CHENDES, pessoa física, visto que consta na qualidade de corresponsável pelos débitos tributários elencados na certidão de ajuizamento. Observa-se que na defesa da exceção de pré-executividade o ente público em nenhum momento ressalvou que a execução direcionada contra JOSÉ ROBERTO CHENDES seria aquela constante de apenas uma única CDA, englobando a execução de forma integral. Além disso, a par da manifestação do DISTRITO FEDERAL na execução fiscal desvinculando o autor de uma CDA, é certo que a execução prosseguiu seu curso, não tendo havido requerimento expresso do ente credor para extinção da execução fiscal em face do executado/autor. Em vista disso, a verificação se o autor está ou não vinculado aos créditos tributários executados constitui questão a ser melhor examinada, não sendo possível o reconhecimento de perda do interesse desde logo. Nesse contexto, REJEITA-SE a preliminar suscitada. Litispendência IV – O DISTRITO FEDERAL sustenta a existência de litispendência com a execução fiscal n. 0009206-54.2009.8.07.0001 afirmando que em 27/3/2024 o autor opôs exceção de pré-executividade naquela execução. A litispendência se caracteriza mediante a repetição de ações idênticas, com as mesmas partes, objeto e causa de pedir. No caso, não há similitude entre esta ação declaratória e a execução fiscal, visto que os objetos são distintos. No máximo, seria possível reconhecer conexão entre as demandas, mas essa questão restou superada no julgamento do conflito de competência já referido acima. Com isso, REJEITA-SE esta preliminar. Suspensão V – Observa-se que autor apresentou sua defesa por meio de exceção incidental no processo executivo e também em ação autônoma. A par da inexistência de litispendência, bem como a impossibilidade de reunião dos processos por conexão, como já abordado acima, nota-se a possibilidade de adoção de decisões conflitantes a respeito da matéria. Em razão disso, determino a SUSPENSÃO do processo, com base no art. 313, V, alínea “a”, do CPC, pelo prazo máximo de um ano. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal informando sobre a suspensão deste processo.” O agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 74705348), em síntese, que o autor figura como parte devedora exclusivamente em relação à Certidão de Dívida Ativa no 50132746166, cujo valor corresponde a R$ 5.951,67 (cinco mil, novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos), sendo, portanto, indevido o valor atribuído à causa na petição inicial. Além disso, alega a existência de litispendência, uma vez que o autor ofereceu a impugnação denominada de “exceção de pré-executividade” nos autos da execução fiscal (no 0009206-54.2009.8.07.0001), tratando do mesmo débito ora debatido. Sustenta, ademais, a ausência de interesse processual, uma vez que o ente público reconheceu a ausência de fundamento legal para a responsabilização do autor, tendo promovido sua exclusão da Certidão de Dívida Ativa, com a consequente extinção da execução fiscal, nos termos da regra prevista no art. 26 da Lei no 6.830/1980. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja obstada a produção de efeitos pela decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a aludida decisão, com o acolhimento das preliminares suscitadas. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja devidamente aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade percebe-se que o agravo de instrumento interposto pelo recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e, por extensão, ao processamento. Convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a subsequente análise do tema de fundo do recurso. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. O recorrente pretende o reexame do pronunciamento judicial por meio do qual o Juízo singular rejeitou as preliminares suscitadas consistentes na alegação de incorreção do valor da causa, litispendência e ausência de interesse processual. Ocorre que o teor normativo do art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Convém acrescentar, ademais, que o caso em estudo também não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. A respeito da interposição de recurso contra decisões interlocutórias, o Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião prevaleceu a aplicação da segunda posição ("b"), que deu origem à formulação do seguinte precedente (tema no 988): “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que ainda subsistem algumas hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que não introduzidas pelo legislador e fixadas posteriormente pelo magistrado. A valoração do presente caso indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PREJUÍZO IRREPARÁVEL NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DO ATO IMPUGNADO. 1. A decisão agravada determinou a suspensão do processo de despejo até o julgamento de ação de responsabilidade conexa, conforme art. 313, V, "a", do CPC, em razão da prejudicialidade externa. 2. O agravo de instrumento possui cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do CPC, não se enquadrando a decisão que suspende o processo por prejudicialidade externa. 3. A mitigação da taxatividade prevista no art. 1.015 (CPC) aplica-se exclusivamente a situações de urgência, nas quais a espera pela decisão na apelação poderia resultar em inutilidade do julgamento. No caso, a suspensão temporária do processo não causa dano imediato e irreparável ao agravante. 4. A suspensão do processo visa garantir a segurança jurídica e evitar decisões conflitantes entre processos correlatos, o que não permite o elastecimento do rol taxativo do art. 1.015 da lei instrumental. 5. Agravo interno conhecido e não provido." (Acórdão 1946324, 0733291-41.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. VALOR DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO. MISERABILIDADE JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 1. A decisão que a determina a emenda à petição inicial para corrigir o valor da causa não se enquadra no rol de cabimento de agravo de instrumento previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade da concessão do benefício, de acordo com a interpretação teleológica do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. O endividamento voluntário não se presta a respaldar a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Caso tolerado, ensejaria o desvirtuamento do próprio instituto assentado na lei. 3. A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. 4. Nãoé cabível a multa por litigância de má-fé quando todos os atos processuais praticados pela parte estão albergados no legítimo exercício constitucional de ação. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.” (Acórdão 1795697, 0733274-39.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2023.) (Ressalvam-se os grifos) Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, a admissibilidade, o agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator